Tribunal: STF
Processo: RE 1552774
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (Doc. 8, fl. 7):



    “Ementa: Agravo Regimental. Obrigação de fazer. Ação julgada procedente, determinando o fornecimento da prótese para procedimento cirúrgico. Decisão mantendo a sentença. Requerimento de reconsideração da decisão. Desprovimento do recurso. Decisão mantida por seus próprios fundamentos Desprovimento do agravo.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8, fl. 9), foram rejeitados (Doc. 8, fl. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO DO RIO DE JANEIRO LTDA, alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; e 196 da CRFB/88, “ao entender que a recorrente estaria obrigada a dar cobertura a material não previsto no contrato, tendo em vista que somente os contratos firmados na vigência da Lei 9656/98 é que possuem cobertura de próteses” (Doc. 10, fl. 3).



    Afirma que “à época da celebração da avença, era perfeitamente admissível a possibilidade de restrição contratual quanto a cobertura de próteses ligadas ao ato cirúrgico, sendo certo que, somente com o advento da Lei 9.656/98, inaplicável ao caso em apreço, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade das leis, passou a ser vedada a mencionada limitação, ressaltando-se que, não há qualquer obrigação legal direcionada à recorrente para o custeio do fornecimento de forma ilimitada, sendo certo que, cabe ao Estado o fornecimento dos serviços de saúde de forma ampla e irrestrita” (Doc. 10, fl. 5).



    Nessa linha, ressalta que “a obrigação de fornecer a cobertura de próteses, somente passou a acontecer com a aplicação do diploma regulador dos planos de saúde, sendo certo que, ao contrato firmado pela parte litigante é de todo inconcebível, na medida em que o negócio jurídico restou entabulado em data anterior à vigência do diploma legal, sendo certo que a mesma não optou pela adaptação do contrato à nova regulamentação” (Doc. 10, fl. 9). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para manter “todas as cláusulas contratuais, desobrigando a Recorrente de custear prótese expressamente excluída da cobertura contratual” (Doc. 10, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 12), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstituicional.



    No Agravo (Doc. 13), a parte agravante alega que houve violação direta ao texto constitucional.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123 da repercussão geral (Doc. 15).



    Em cumprimento a essa decisão, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno do autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação ao Tema 123/STF (Doc. 19).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (Doc. 22):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de insumo para suporte à cirurgia de colocação de prótese total de joelho, tendo em vista que a Autora não consegue mais se locomover. Acórdão que teve seguimento negado. Manutenção da sentença de procedência. Aclaratórios com a finalidade de sanar eventual omissão e prequestionar a matéria. Embargos rejeitados. Tema 123, do E. STF. Decisão de retorno dos autos para eventual juízo de retratação. Manutenção da decisão divergente. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, CPC NÃO REALIZADO.” 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “A Emenda Constitucional n. 45/2004 estabeleceu um novo requisito para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. Trata-se da repercussão geral das questões constitucionais, disciplinada no § 3º do art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse passo, no presente caso, a violação dos dispositivos constitucionais (arts. 5º, inciso II, XXXVI e 196 da CF) defendida no presente recurso, extrapolou o âmbito do processo. 



    ASSIM, O TRTBUNAL DE JUSTIÇA AO MANTER UMA DECISÃO QUE DETERMTNOU A APLICAÇÃO DE NORMA INSERTA EM LEI (LEI 9656/98) QUE SEQUER EXISTIA NA DATA EM QUE FOI ELABORADO O CONTRATO (26/04/993), SEM DÚVIDA ESTÁ APLICANDO A REFERIDA LEI DE FORMA RETROATTVA, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E QUE SEM DÚVIDA CAUSA UMA GRANDE INSTABILIDADE AOS NEGÓC|oS JURÍDICOS ENTABULADOS PELAS PARTES. 



    Cabe ressaltar que a Recorrente atualmente possui mais de 600.000 clientes e dentre este grande grupo existem muitos contratos que ainda não foram adaptados aos termos da Lei 9656/98, como o da Recorrida, por opção da própria Recorrida, que opta por manter a contratação antiga, com suas limitações, pois não tem intenção de aumentar suas coberturas e, portanto, pagar um preço maior. 



    Assim, os consumidores que optaram por adaptar os seus contratos aos termos da Lei 9656/98, para ampliar suas coberturas médicas e, portanto, pagam um preço maior, condizente com os serviços cobertos, estão sendo diretamente prejudicados, por decisões judiciais como a presente, que privilegia àquele cliente que não adaptou seu contrato, mas, no entanto, obtém os benefícios da nova legislação, em razão de decisão judicial. 



    Nesse passo, em um futuro bem próximo, as operadoras de planos de saúde terão suas atividades inviabilizadas, o que já ocorreu com operadoras de menor porte, pois além dos altos custos hospitalares, as decisões judiciais como a presente, se proliferam pelos Tribunais do país, colocando em risco toda a massa de clientes da empresa prestadora de serviços. 



    Ora, o preço da mensalidade paga pelo cliente é calculado com base em cálculos atuariais, que levam em consideração, principalmente os serviços que são contemplados pela contratação. 



    Assim, quando a operadora começa a ter que fornecer serviços pelo qual não se obrigou e, portanto, não foi remunerada, como no presente caso, o equilíbrio econômico e financeiro começa a se romper, causando prejuízos que influencia em toda a massa de clientes. Ou seja, a decisão judicial privilegia alguns poucos em detrimento de milhares. Será que essa é a justiça que se espera? 



    Diante do exposto, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional violada no julgado proferido pela 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo que o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, nos termos abaixo expostos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, vejam-se os fundamentos do juízo de origem para decidir a controvérsia (Doc. 8, fl. 8):



    “Analisando o feito, conclui-se que o Recurso de Apelação interposto é manifestamente improcedente, uma vez que a cláusula n. 05 do contrato celebrado entre as partes, no tocante ao objeto da lide, ou seja, quando prevê a não cobertura de "aparelhos para surdez, próteses, órteses e material de síntese óssea", já que tal previsão se configura um verdadeiro óbice ao cumprimento do contrato, que é exatamente a prestação de serviços de saúde, sendo, destarte, um contra-senso a autorização da cirurgia sem o material necessário para a sua consecução. Desse modo, não merece acolhida o agravo, pois a cláusula contratual que dispunha sobre o não fornecimento da prótese é considerada abusiva.” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022) 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente